Tribunal: TJDFT
Processo: 0704825-72.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRA REALIZADA COM CARTÃO E SENHA. “GOLPE DO MOTOBOY”. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a custódia do cartão e o sigilo da senha.
II. Não se pode eximir de responsabilidade o consumidor que, voluntária ou involuntariamente, permite que o seu cartão e a sua senha passem às mãos de criminosos que realizam saques ou compras geradores do desfalque na conta corrente.
III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir saques ou compras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude.
IV. Grandes bancos não podem ignorar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas que fazem vítimas consumidores que apresentam níveis diferentes de vulnerabilidade, afinal devem suportar os riscos da sua atividade empresarial.
V. Recurso parcialmente provido.